Tribunal: TJDFT
Processo: 0750130-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença na ação de obrigação de fazer (honorários de sucumbência – R$ 2.223,63), indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada para inclusão do sócio administrador no polo passivo. A exequente sustenta que a sociedade executada foi dissolvida irregularmente, pois mudou o endereço fiscal sem comunicação à Receita Federal, e que o sócio estaria se ocultando para frustrar a execução. Defende a aplicação da teoria menor prevista no art. 28 do CDC, alegando tratar-se de relação consumerista, e menciona a Súmula 435/STJ. O juízo de origem indeferiu o incidente por ausência de comprovação dos requisitos legais, aplicando a teoria maior do art. 50 do CC.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a dissolução irregular da empresa autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica; e (ii) estabelecer se a teoria menor prevista no art. 28 do CDC se aplica ao caso.
III. Razões de decidir
3. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, exigindo a comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizada por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC.
4. O encerramento irregular das atividades da empresa, por si só, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1306553/SC).
5. A aplicação da teoria menor do art. 28 do CDC pressupõe a demonstração de que a relação jurídica possui natureza consumerista, o que não se verifica no caso, que trata de honorários advocatícios decorrentes de ação de obrigações de fazer.
6. A ausência de bens penhoráveis da devedora não autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessário comprovar abuso da personalidade jurídica, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (Acórdão 705528 e Acórdão 647608).
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CDC, art. 28; Súmula 435/STJ.
Jurisprudência relevante:
STJ, EREsp 1306553/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 10.12.2014, DJe 12.12.2014;
TJDFT, Acórdão 705528, 20130020119539AGI, Rel. Des. Ana Maria Duarte Amarante Brito, 6a Turma Cível, j. 21.08.2013, DJE 27.08.2013;
TJDFT, Acórdão 647608, 20120020210074AGI, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 3a Turma Cível, j. 16.01.2013, DJE 23.01.2013.